Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. REVELIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. As condições da ação devem ser analisadas com base nas asserções lançadas na inicial.

2. É vedado ao revel "contestar", em apelação, matéria fática acobertada pela preclusão.

3. Denunciado o contrato verbal de comodato de imóvel por prazo indeterminado, a recusa do comodatário em restituí-lo no prazo assinado constitui esbulho que confere ao comodante o direito à tutela possessória.